Tribunal: STF
Processo: HC 261756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TENTATIVA DE ARROLAMENTO DE VINTE E OITO TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL. ART. 401 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RISCO MANIFESTO À INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.